Tribunal: STF
Processo: ARE 1401621
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. PARTIDO POLÍTICO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. PROGRAMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES. ARTIGO 34 DA LEI 9.095/1995. ARTIGOS 44 E 55-A DA LEI 9.096/1995. ARTIGO 18 DA RESOLUÇÃO 23.432/2014 DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral que assentou:  



    “AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). SERVIÇO. ASSESSORIA DE IMPRENSA. DOCUMENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. FALHA. MANUTENÇÃO. PROMOÇÃO. MULHER. ART. 55-A DA LEI 9.096/95. NÃO INCIDÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Na decisão agravada, aprovaram-se com ressalvas as contas do exercício financeiro de 2015 do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD), porém se determinando o recolhimento ao erário de R$ 264.657,00 e a incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política, o que ensejou agravo interno. 



    2. Na linha dos pareceres técnico e ministerial, o partido não logrou êxito em comprovar serviços com assessoria de imprensa prestados por F. Mello Comunicação Ltda., haja vista a descrição genérica dos documentos, mesmo nas mensagens eletrônicas entre representante da empresa, membros partidários e agentes da imprensa. Como ressaltou a ASEPA, ‘as mensagens trocadas pelo prestador de serviço e dirigentes do partido não retratam um volume de trabalho que justifique o montante pago de R$ 264.657,00’. 



    3. Quanto à incidência do art. 55-A da Lei 9.096/95 – que veda rejeitar contas das greis que não observaram o percentual mínimo em programas de incentivo à participação das mulheres nos exercícios anteriores a 2019 e que tenham utilizado esses recursos até as Eleições 2018 –, não há nos autos nenhuma prova de que se tenha cumprido a exigência prevista nesse dispositivo. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento.“ (Doc. 1.374, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos foram providos apenas para prestar esclarecimentos, em acórdão que porta a seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. DIRETÓRIO NACIONAL. PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSD). APROVAÇÃO COM RESSALVAS. FALHA. PROMOÇÃO. MULHER. ART. 55-A DA LEI 9.096/95. NÃO INCIDÊNCIA. VÍCIOS. AUSÊNCIA. ACOLHIMENTO APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. 



    1. No aresto embargado, unânime, de relatoria originária do e. Ministro Luis Felipe Salomão, mantiveram-se aprovadas com ressalvas as contas do exercício de 2015 do Diretório Nacional do Partido Social Democrático (PSD), porém com determinação de recolhimento ao erário de R$ 264.657,00 e incidência de 2,5% a mais de recursos para promover as mulheres na política. 



    2. Consignou-se de forma expressa que, embora a legenda suscite a incidência do art. 55-A da Lei 9.096/95, alegando que comprovou o uso de recursos no financiamento de candidaturas femininas no pleito de 2016, descabe, nos autos de contas de 2015, concluir nesse sentido. 



    3. A título de esclarecimento, eventual emprego de valores no financiamento de candidaturas femininas nas Eleições 2016 deverá ser verificado na fase executiva e, se for o caso, será concedida anistia à grei, decotando-se a determinação imposta. Nesse sentido: PC 0000166-67/DF, Rel. designado Min. Alexandre de Moraes, DJE de 3/8/2021; AgR-PC 0000237-06/DF, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 14/9/2020. 



    4. A tese do embargante de que o acréscimo de 2,5% para promover mulheres na política deveria recair sobre o saldo remanescente não empregado em 2015 constitui indevida inovação recursal em sede de embargos, insuscetível de conhecimento à luz da preclusão.



    5. Os supostos vícios apontados denotam propósito de rediscutir matéria já decidida, providência inviável na via aclaratória. Precedentes. 



    6. Embargos acolhidos apenas para prestar esclarecimentos.“ (Doc. 1.386, p. 1-2)



    Nas razões do apelo extremo, o PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, II, XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal (Doc. 1.390, p. 1-34). Alega que a legislação eleitoral “não exige a reprodução na íntegra de todo trabalho apresentado pelo prestador de serviços, conforme exigido no caso aqui mencionado, nem mesmo traça qualquer indicação de que os valores pagos devam estar atrelados a um parâmetro comum de valor”, certo que “a regra posta pede qualquer outro meio idôneo de prova, a exemplo de contratos, comprovantes de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço” (Doc. 1.390, p. 22). Quanto à determinação de aplicação de R$ 1.186.136,20, acrescidos de 2,5% em programas de incentivo à participação das mulheres na política, no ano seguinte do trânsito em julgado da decisão ora recorrida, afirma que a legislação eleitoral “é imperativa ao considerar que não poderá haver qualquer tipo de punição aos partidos que tenham utilizado recursos pendentes nos exercícios até 2019 no financiamento das candidaturas femininas até as eleições de 2018” (Doc. 1.390, p. 26).



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF e que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional (Doc. 1.391).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional eleitoral pertinente (artigos 34 da Lei 9.095/1995, 44 e 55-A da Lei 9.096/1995 e 18 da Resolução 23.432/2014 do Tribunal Superior Eleitoral) e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito e, portanto, incompatível com o exame de questões que demandam o revolvimento do arcabouço fático-probatório dos autos, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF, de seguinte teor: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF:



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Demais disso, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660 da Repercussão Geral), o Plenário da Suprema Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 



    4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 1º/02/2019)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente